Tribunal: CARF
Processo: 10980.918560/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.918560/2018-17
ACÓRDÃO
1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JTEKT BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

DCOMP. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS HOMOLOGADAS TACITAMENTE.
Reconhece-se na composição do crédito de saldo negativo as parcelas de
estimativas compensadas, cuja homologação ocorreu de forma tácita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito adicional a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2013 no
valor de R$ 16.507,04, e homologar as compensações objeto deste processo até o limite do valor
disponível.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 107-
001.749, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 20923.28646.240714.1.3.03-
4968 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de CSLL referente ao ano- calendário
de 2013 no valor de R$ 313.215,04.
A DRF de Curitiba- PR emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 2517094 de e-fls.
320/324, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO
DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 313.215,04 Valor na DIPJ: R$ 430.046,84 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 915.631,23 CSLL devida: R$ 545.584,39. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte (s)
PER/DCOMP: 15658.880995.140206.1.3.02-7268
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2018:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
3
PRINCIPAL- R$ 224.972,25 MULTA- R$ 44.994,44 JUROS- R$ 95.531,63.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
20923.28646.240714.1.3.03-4968 07035.85600.281015.1.7.03-3187
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório analisou os pedidos de
compensações formulados através dos PER/DCOMP’s no 20923.28646.240714.1.3.03-4968;
07035.85600.281015.1.7.03-3187, transmitidos em 24/07/2014 e 28/10/2015, com demonstrativo
de crédito de saldo negativo de CSLL do exercício de 2014, no valor de R$ 313.215,04.
Asseverou que não foram homologados os débitos compensados e que foi exigida a
cobrança no valor total de R$ 365.498,32, sob o fundamento de que a base negativa de CSLL do
ano calendário de 2013, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos pretendidos.
Pontuou que do total das estimativas pagas no ano de 2013, foram confirmadas
apenas algumas e que não foi reconhecido o total de R$ 348.497,49.
Destacou que conforme se infere da cópia integral do PAF n. 10980.900.139/2018-
50, as compensações de n. 27739.21111.220413.1.3.03-0477 e 41494.27367.150513.1.3.03-9332,
enviadas para quitar as estimativas de CSLL dos períodos de março/2013 e abril/2013, ainda não
homologadas, pendem de discussão no referido processo administrativo.
Informou que consta da análise detalhada do despacho decisório, a glosa do crédito
da estimativa paga em abril/2013 no valor de R$ 16.507,04 sob o fundamento de que a
compensação não foi confirmada.
Afirmou que em 29 de maio de 2013 foi protocolizada a Declaração de
Compensação n. 10980.723760/2013-89, por meio da qual foi compensado crédito com a
estimativa de CSLL de abril/2013 no valor de R$ 16.507,04, utilizando-se do crédito de PIS/COFINS.
Sustentou quem, a referido declaração foi entregue em 29/06/2013 e que a
autoridade fiscal tinha até o dia 28/06/2018 para proferir despacho decisório, sob pena de
homologação tácita, nos termos legais e que considerando não foi proferida decisão no Pedido de
Restituição quanto na Declaração de Compensação, deve ser reconhecido o pagamento da
estimativa de abril/2013 no valor de R$ 16.507,04, para fins de utilização nas compensações
discutidas no referido processo.
Pugnou que seja julgada integralmente procedente a manifestação de
inconformidade e que sejam homologados os pedidos de compensações pleiteados, bem como
que seja cancelado o débito tributário decorrente do indeferimento dos pedidos de compensações
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
4
dos processos de cobranças no 10980-919.767/2018-17 e 10980-919.900/2018-27 e que seja
cancelado/extinto o processo.
Pleiteou alternativamente, que seja sobrestado o processo até julgamento final do
PAF 10980.900.139/2018-50, vez que aborda questão prejudicial ao processo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-001.749/DRJ/07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 480/514).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 521/535):
“ILUSTRES
SENHORES
CONSELHEIROS
INTEGRANTES
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
PROCESSO DE CRÉDITO n.o 10980-918.560/2018-17
DCOMPs: 10980-919.767/2018-17 e 10980-919.900/2018-27
Decisão n.o 107-001.749 – 3a Turma/DRJ07
JTEKT BRASIL LTDA., já qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente,
perante Vossas Senhorias, por seus advogados, nos termos do art. 33 do Decreto-
lei n. 70.235/72, do parágrafo único do art. 120 e do art. 121, ambos do Decreto
n. 7.574/11, interpor o presente:
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face da Decisão no 107-001.749, da 3a Turma da 7a DRJ, julgado pela Sra.
Auditora Fiscal Rosanda Pereira da Silva Passos, que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente e
manteve em parte os termos do Despacho Decisório no 2517094, que não
reconheceu em parte o direito creditório e homologou parcialmente as
declarações de compensação vinculadas, cujo entendimento, com o devido
respeito e acatamento, não merece prosperar, como adiante será demonstrado.
1. BREVE HISTÓRICO
Trata-se de pedido de restituição, no valor histórico de R$ 313.215,04 (trezentos e
treze mil duzentos e quinze reais e quatro centavos), referente à crédito oriundo
de saldo negativo de CSLL— do exercício de 2014 (ano-calendário 2013),
composto pelas compensações declaradas nos processos administrativos n.o
41494.27367.150513.1.3.03-9332,
27739.21111.220413.1.3.03-0477,
10980.723.760/2013-89,
40335.75411.210714.1.7.09-9918
e
05162.24311.210714.1.7.09-0952, realizadas para o pagamento das estimativas
de CSLL— de março, abril e dezembro de 2013.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
5
O pedido de restituição foi examinado via Despacho Decisório – n.o de
comunicação 2517094 –, emitido na data de 12/12/2018, em que a autoridade
fiscal denegou o direito creditório requerido e não homologou o débito declarado
nas DCOMPs n.o 20923.28646.240714.1.3.03-4968 e 07035.85600.281015.1.7.03-
3187, da seguinte forma:
(...)
Por conseguinte, foi exigida da ora Recorrente a cobrança de R$ 365.498,32
(trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e
dois centavos), assim composta:
(...)
As referidas DCOMPS não foram homologadas sob o fundamento de que o saldo
negativo de CSLL—, referente ao exercício de 2014 (ano calendário de 2013), que
originou o crédito pleiteado, era supostamente insuficiente para compensar
integralmente os débitos pretendidos.
Contudo, as compensações utilizadas para pagamento das estimativas – que
compuseram o saldo negativo – ou detinham de prova de sua certeza e liquidez
ou foram homologadas tacitamente, de modo que, ao contrário do afirmado no
despacho decisório, existe crédito suficiente para as compensações vinculadas aos
pedidos de compensação não homologados. Sublinhe-se: o objeto do recurso não
é a homologação tácita da compensação efetuada com o crédito de saldo
negativo! O que se discute é a consideração da homologação tácita das
estimativas compensadas (consideradas quitadas, portanto, com homologação
tácita já reconhecida nos processos administrativos correspondentes), estimativas
que integraram o saldo negativo objeto deste processo.
Diante disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade para
apontar a necessidade declaração de nulidade dos Despachos Decisórios e,
sobretudo, a certificação de homologação tácita das compensações avaliadas no
Processo Administrativo n.o 10980-918.560/2018-17, com o consequente
cancelamento da cobrança, nos termos dos artigos 74, §§ 4.o e 5o, da Lei n.o
9.430/1996, 150 e 156, inciso II, do Código Tributário Nacional. Ou seja, o pedido
restringiu-se à homologação da compensação e não do crédito em si.
Em análise, sobreveio a Decisão no 107-001.749, proferida pela 07a Delegacia
Regional de Julgamento, por meio da qual deu-se parcial procedência à
manifestação de inconformidade para reconhecer ao interessado o direito
creditório de R$ 157.951,02, confirmando em parte as estimativas que
compuseram o saldo negativo da CSLL do exercício de 2014, cuja ementa
colaciona-se abaixo:
(...)
Ante a confirmação parcial das estimativas, permanece a cobrança da quantia de
R$ 155.264,02 (cento e cinquenta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
6
dois centavos), referente às estimativas de abril e dezembro/2013, conforme
consta da tabela abaixo (valores destacados):
(...)
Não obstante o zeloso trabalho desenvolvido pela Delegacia de Julgamento, por
desconsiderar os aspectos próprios do caso, bem como a legislação e
jurisprudência vigentes, deve ser reformada a decisão e cancelada a cobrança
objeto do processo administrativo de compensação, ante o reconhecimento de
homologação tácita. É o que passará a demonstrar.
2. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO R. ACÓRDÃO RECORRIDO
2.1 DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS PELA
RECORRENTE
Do cotejo dos autos, observa-se que a contribuinte, ora Recorrente, se utilizou de
créditos para o pagamento das estimativas de CSLL apuradas nos meses de março,
abril e dezembro de 2013, formalizados por meio de declarações de
compensação.
No caso específico da estimativa de abril/2013, objeto do Processo Administrativo
10980.723.760/2013-89, a declaração de compensação foi transmitida em
24/05/2013, consoante verifica-se do quadro abaixo, bem como dos próprios
autos (fl.290):
(...)
A compensação foi devidamente informada no referido período em suas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFS mensais, em
cumprimento ao disposto no art. 2o da Instrução Normativa RFB n.o 1599 de 11 de
dezembro de 2015.
Considerando que a declaração de compensação se equipara ao pagamento do
tributo, a estimativa compensada integra o saldo negativo de CSLL do exercício de
2014 (ano-calendário de 2013), compondo o pedido de restituição – PER de no
10980-918.560/2018-17.
Entretanto, como observado acima, quando da análise do pedido de restituição, o
Despacho Decisório no 2517094, emitido na data de 12/12/2018, não homologou
o crédito, pois entendeu que parte das estimativas compensadas que geraram o
saldo negativo de CSLL—, não foram confirmadas. Para a estimativa de abril/2013
no valor de R$ 16.507,04 a glosa foi mantida pela r. decisão ora recorrida (itens 45
a 63), ao entender-se que a estimativa mensal objeto de homologação tácita não
integra o saldo negativo, se não demonstrada a existência de direito creditório
que a suporte.
Todavia, com a devida vênia, o entendimento revela-se equivocado por
(i) interpretar de maneira distinta o pleito da ora Recorrente e; (ii) decidir sem
base legal à vedação imposta – impossibilidade de composição do saldo negativo
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
7
da estimativa mensal objeto de homologação tácita, se não demonstrada a
existência do direito creditório –, em dissonância ao entendimento jurisprudencial
deste c. CARF, conforme consta a seguir.
A ora Recorrente, em suas razões de manifestação de inconformidade, apontou a
existência de homologação tácita das compensações utilizadas para pagamento
das estimativas de CSLL— de abril de 2013, pois, com base na legislação vigente, a
declaração de compensação realizada equipara-se ao pagamento do tributo e
sujeita-se à homologação por parte da Receita Federal. Dessa forma, se passados
05 anos desde o protocolo da declaração de compensação (24/05/2013) até o
despacho que indefere – ou homologa parcialmente – o crédito (12/12/2018),
sem qualquer manifestação da autoridade fiscal, opera-se, por força legal, a
homologação tácita das compensações, reputando-se o crédito tributário como
extinto sem possibilidade de cobrança.
Ou seja, tem a Receita Federal do Brasil, no prazo legal de 05 anos, o direito à
verificação das compensações e, em sendo o caso, a não homologação caso
entenda por insuficiente os créditos. Se, nesse período, não houve manifestação
da autoridade fiscal, a compensação é reputada como válida e se consolida no
tempo, de modo que o débito para o qual foi realizada restará extinto e o
pagamento validado.
Em assim sendo, tem-se que a compensação acima realizada – que compuseram o
saldo negativo de 2014 (ano calendário 2013) – foram tacitamente homologadas,
de modo que os créditos e débitos restaram confirmados. E, se assim o é, a
parcela da composição do saldo negativo de decorrente dessa compensação está,
automaticamente, confirmada.
Por outro lado, denota-se que a r. decisão recorrida sequer analisou o decurso de
prazo superior a cinco anos entre as transmissões das declarações de
compensação e a emissão do despacho decisório. Em verdade, fora analisado
somente a hipótese de homologação tácita das estimativas de IRPJ e a da
integração – ou não – de compensações no saldo negativo.
Ora, as matérias são distintas. Não se pode confundir a homologação tácita das
estimativas de IRPJ ou CSLL, que ocorrem em 31 de dezembro de cada exercício,
momento em que deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário,
com a homologação tácita das compensações, regulamentada pelo §5o do art. 74
da Lei no 9.430/1996, que abaixo se colaciona:
(...)
Constata-se, então, que não houve a efetiva análise efetiva do argumento posto à
apreciação na manifestação de inconformidade, que deveria ser objeto de
julgamento para o correto deslinde do feito.
É indubitável a homologação tácita pela Autoridade Fiscal das compensações
utilizadas para o pagamento das estimativas de CSLL, na medida em que, após o
protocolo da declaração de compensação ocorreu em 24/05/2013, enquanto o
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
8
despacho decisório que não homologou as compensações declaradas foi emitido
apenas em 12/12/2018.
Assim, houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos sem qualquer irresignação
realizada pela Receita Federal, a compensação foi tacitamente homologada em
24/05/2018.
Não é possível o questionamento das referidas compensações, tampouco a
análise da materialidade do crédito como pretende a r. decisão recorrida, posto
que, como se verifica do curso dos autos, não houve qualquer despacho de não
homologação dessas compensações, antes do despacho atual que pretende o não
reconhecimento do crédito, prolatado após o prazo de cinco anos contados da
data da entrega da declaração de compensação.
Aliás, ao contrário, houve determinação de arquivamento dos autos, justamente
pelo decurso do prazo superior a cinco anos (itens 50 e 51 da r. decisão recorrida),
porém a Autoridade Julgadora entendeu por olvidar a prescrição legislativa e
manteve a glosa.
O referido ponto por si só é suficiente para que seja reconhecida a homologação
tácita da compensação efetuada no processo no 10980.723.760/2013-89, apta a
compor o crédito pleiteado nos presentes autos.
Inobstante, no que tange à afirmação de “nos autos do dito processo não foram
juntadas provas do direito creditório alegado”, que ensejou a procedência parcial
da manifestação de inconformidade, cumpre apontar, alinhado à fundamentação
exposta até o momento, a necessidade de reforma.
A controvérsia cinge-se no entendimento da c. DRJ no sentindo de que, caso a
estimativa compensada tenha sido homologada tacitamente, se faz necessária a
verificação da materialidade do crédito originário, para análise da certeza e
liquidez.
Entretanto, como explicita a legislação aplicável, a compensação equipara-se ao
pagamento e extingue definitivamente o débito, mesmo na hipótese das
estimativas de IRPJ e/ou CSLL. Dessa maneira, estando a estimativa extinta pela
compensação – mesmo que de forma tácita -, não é possível a exigência de
afastamento da glosa. Portanto, o argumento que fundamenta a improcedência
da manifestação de inconformidade carece de base legal.
Nesse contexto, rememora-se o disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 que dispõe
sobre as compensações de créditos relativos a tributo ou contribuição
administrado pela Receita Federal:
(...)
Ressalta-se do texto legislativo (i) a extinção do crédito tributário por meio da
compensação declarada; (ii) o prazo de cinco anos para homologação da
compensação, sob pena dos efeitos da homologação tácita; (iii) a declaração de
compensação como confissão de dívida.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
9
É o que enuncia o inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional, que elenca
a compensação como uma espécie de extinção do crédito tributário.
Logo, uma vez extinto o crédito tributário das estimativas pelas compensações, as
quais foram homologadas tacitamente, ante o decurso de prazo superior há cinco
anos sem que houvesse despacho de não homologação, não é aceitável a
exigência de comprovação a liquidez e certeza do crédito, o que está em
desacordo com a legislação.
Portanto, as estimativas de IRPJ compensadas e homologadas tacitamente, diante
do decurso de prazo superior a cinco anos, devem integrar o saldo negativo de
2014, reconhecendo-se o crédito pleiteado.
O entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) está
firmado no mesmo sentindo do pleito da Recorrente, rechaçando a controvérsia
estabelecida na origem pelas Delegacias de Julgamento. Nesse sentido, mister
analisar, a título de exemplo, o Acórdão no 1401-005.328 da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, assim ementado:
(...)
Necessário salientar dos fundamentos a menção ao Parecer Normativo Cosit no
02/2018 – amplamente aplicado na r. decisão recorrida, porém com interpretação
equivocada – por meio do qual evidencia-se que a possibilidade de composição do
saldo negativo com a estimativa compensada e não o contrário, como sustenta a
c. DRJ.
No mesmo sentido, em caso semelhante ao presente, isto é, exame das parcelas
que compõem o saldo negativo, está o Acórdão no 1301-004.810 da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a TO, assim ementado:
(...)
Repita-se: a jurisprudência do CARF é absolutamente convergente à
argumentação formulada neste recurso. Além dos julgados supramencionados,
veja-se, por fim, o Acórdão n.o 1301-004.329, julgado em 22/01/2020, e o
Acórdão n.o 1201-004.010, julgado em 17/09/2020:
(...)
Dessa maneira, é descabida a exigência de comprovação de liquidez e certeza do
saldo negativo de CSLL do exercício de 2014 e suas parcelas, pois a homologação
tácita, ante o decurso de prazo superior a cinco anos entre a transmissão das
declarações de compensação e o despacho decisório, acarreta da impossibilidade
de exigência do débito compensado ou questionamento quanto ao crédito
utilizado na compensação.
Uma vez não apreciado o crédito e as compensações efetivadas dentro do prazo
estabelecido em lei (parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996), esgotou-se o
direito de glosa da compensação declarada, tornando-se irrefutável a declaração
do contribuinte e, assim, extintos os débitos discriminados naquele instrumento.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
10
Conclui-se, portanto, que face a homologação tácita da compensação declarada,
para pagamento das estimativas, é vedada, por força de lei, a análise da
materialidade do crédito originário, pois extinto o débito pela compensação.
Diante de todo o exposto, notadamente a certificação do decurso do prazo de
cinco anos entre a transmissão da declaração de compensação e a expedição do
despacho decisório competente, é de rigor a anulação da decisão recorrida e o
cancelamento da cobrança objeto do processo administrativo, nos termos dos
artigos 74, § 5.o, da Lei n.o 9.430/1996, de modo que requer-se:
a) o reconhecimento da homologação tácita da compensação efetuada para
pagamento das estimativas de CSLL de abril de 2013, formalizada no processo
administrativos
no
10980.723.760/2013-89;
b)
em
consequência,
o
reconhecimento do valor de R$ 16.507,04 na composição do saldo negativo de
CSLL do exercício de 2014 (ano-calendário de 2013), pleiteado por meio dos
presentes autos; c) por fim, pugna-se pela expressa homologação da
compensação efetuada, oriundas do crédito de saldo negativo do exercício de
2014, formalizados nos processos administrativos nos 10980-919.767/2018-17 e
10980-919.900/2018-27, abatendo-se da atual cobrança, ante a suficiência de
créditos.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
recurso voluntário, para o fim de que: (i) seja reformado o venerando acórdão
recorrido para declarar a nulidade do Despacho Decisórios n.o 2517094; (ii) seja
certificada a homologação tácita da compensação objeto do Processo
Administrativo n.o 10980.723.760/2013-89, nos termos dos artigos 74, § 5.o, da
Lei n.o 9.430/1996 e reconhecida a higidez do saldo negativo de CSLL do exercício
de 2014, vinculado ao pedido de restituição objeto do Processo Administrativo n.o
10980-918.560/2018-17 e; (iii) seja determinado o cancelamento dos processos
de cobrança correspondentes, pela suficiência do crédito declarado.
Por fim, requer-se a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário sob julgamento e a reunião dos processos administrativos vinculados
para julgamento conjunto pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Processo de Cobrança n.o 10980-918.560/2018-17 e Processos de Crédito n.os
10980-919.767/2018-17 e 10980-919.900/2018-27), nos termos da Portaria RFB
n.o 48/2021.
Termos em que pede deferimento.
Curitiba, 5 de outubro de 2023.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
11
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2013
no valor de R$ 155.264,02 (R$ 313.215,04 - R$ 0,00 DRF- R$ 157.951,02 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Nulidade do Despacho Decisório

A Contribuinte pleiteou a nulidade do despacho decisório para que seja reformado
o acórdão recorrido.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
12
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão”.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 480/514):
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
13
“(...)
31 Na Manifestação de Inconformidade-MI, o interessado afirma que
“demonstrará individualmente as discussões para cada compensação”.
32 Destaca, para a dita demonstração, 2 (dois) processos: 10980.900.139/2018-50
(item 2.1 da MI) e 10980.723.760/2013-89 (item 2.2 da MI), cujos exames, então,
se impõem.
Processo 10980.900.139/2018-50
33 Vejamos, primeiramente, o processo 10980.900.139/2018-50.
34 No sobredito processo de crédito foi emitido, em 02.02.2018, Despacho
Decisório Eletrônico que reconheceu ao interessado parte do direito creditório
pretendido: saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012 (e-fls.422/427):
(...)
35 Como acima se lê, o Per/dcomp 41494.27367.150513.1.3.03-9332 não foi
homologado e o Per/dcomp 27739.21111.220413.1.3.03-0477 foi homologado
parcialmente:
(...)
36 Por isso, o Despacho Decisório ora em julgamento (nossos itens 1 e 3) não
confirmou as compensações dos valores de estimativas de R$ 30.913,53 e de R$
155.300,34.
(...)
41 Para o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018,
publicado no Diário Oficial da União de 04.12.2018 (Seção 1, p.24), com efeito
vinculante para esta RFB, as estimativas mensais deixam de ser, em 31 de
dezembro do ano-calendário a que se referem, mera antecipação, e passam a ser
crédito tributário.
42 A teor do citado PN Cosit/RFB no 2/2018 – vinculante no âmbito desta RFB -, as
estimativas mensais confessadas em declaração de compensação devem compor
o saldo negativo, conforme ementa abaixo:
(...)
44 Ante a isso, por força do que determina o sobredito PN vinculante, as
estimativas em tela, de R$ 30.913,53 (março) e R$ 155.300,34 (dezembro), objeto
de compensação, devem compor o saldo negativo.
Processo 10980.723.653/2013-51
45 O interessado afirma que a estimativa no valor de R$ 16.507,04 foi objeto de
homologação tácita.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
14
46 O sobredito processo foi inaugurado com Pedido de Restituição, em
formulário, de 24.05.2013, no total de R$ 353.542,22, referente a créditos de
retenção de Pis/Pasep e Cofins:
(...)
47
O sobredito
processo
está vinculado
ao
processo
de
cobrança
10980.723.760/2013-89 (e-fls.412/417):
(...)
49 No dito processo de restituição (10980.723.653/2013-51), não há análise do
mérito.
50 Há, contudo, Despacho de Arquivamento, de 24.03.2023, cuja ementa explicita
o prazo de 5 (cinco) anos da entrega da Dcomp, para fins de homologação tácita:
(...)
51 O Relatório do sobredito Despacho – apesar de nele não haver referência
expressa a processos, a Per/dcomps ou a débitos – autoriza a conclusão de que o
débito de R$ 16.507,04 foi objeto de homologação tácita:
(...)
55 A mencionada Solução de Consulta Cosit ratifica o entendimento de que, ainda
que extinta por homologação tácita, a estimativa mensal só poderá integrar o
saldo negativo se restar demonstrada a existência de crédito bastante para a sua
correspondente compensação.
56 Com efeito, a lei veda a execução do débito de estimativa homologada
tacitamente.
57 No processo de restituição, não consta sequer um indício das provas
indispensáveis ao reconhecimento de crédito relativo às 923 (novecentas e vinte e
três) parcelas de Pis-Pasep/Cofins retidas na fonte, dos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2013, que o interessado relacionou em 36 (trinta e seis)
folhas do Anexo ao formulário do Pedido de Restituição, nestes moldes: CNPJ da
fonte pagadora, Data, Valor da Operação, Pis e Cofins:
(...)
63 Assim, em relação ao dito valor, a glosa deve ser mantida.
Demais Estimativas: a) R$ 7.019,60 (parte)
(...)
67 Relativamente ao débito de R$ 35.019,60 - estimativa de dezembro de 2013 –,
vê-se que a DRF confirmou a compensação de R$ 28.000,00 e não confirmou o
valor de R$ 7.019,60 (nosso item 3).
(...)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
15
70 E, de acordo com o extrato do processo correspondente (10980.907.280/2015-
31), a sobredita estimativa de R$ 35.073,19 foi integralmente compensada (e-
fls.461):
(...)
71 Ante a isso, a glosa de R$ 7.019,60 deve ser cancelada.
Demais Estimativas: b) R$ 138.756,98 72
72 O valor de estimativa em tela não foi confirmado pela DRF (nosso item 3).
(...)
75 Pois bem. No Despacho Decisório eletrônico, de 11.11.2014, a sobredita
Dcomp foi tida como não declarada (e-fls442):
(...)
76 O Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03 de dezembro de 2018 – vinculante
no âmbito desta RFB -, determina que, no caso de Dcomp não declarada, os
valores das estimativas sejam glosados:
(...)
77 Diante disso, tal glosa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
78 As estimativas relacionadas em Dcomp somam R$ 893.631,95 (nosso item 3).
Foram confirmadas aqui as estimativas de R$ 30.913,53, R$ 155.300,34 (nosso
item 44) e R$ 7.019,60 (nosso item 71). Não foram aqui confirmadas as
estimativas de R$ 138.756,98 e de R$ 16.507,04. O saldo negativo pretendido é de
R$ 313.215,04 (nosso item 24):
(...)
83 Isso posto, julgo a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, para
reconhecer ao interessado o direito creditório de R$ 157.951,02:
(...)”.

Da Homologação Tácita da Compensações Efetuadas

A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 20923.28646.240714.1.3.03-
4968 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de CSLL referente ao ano- calendário
de 2013 no valor de R$ 313.215,04.
Cabe esclarecer que do total pleiteado, foi reconhecido pela DRJ o crédito no valor
de R$ 157.951,02, não sendo confirmadas as estimativas no valor de R$ 138.756,98 e de R$
16.507,04.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
16
Destaca-se que a estimativa no valor de R$ 138.756,98, não foi reconhecida, vez
que a DCOMP apresentada foi considerada como não declarada, no tocante a estimativa de R$
16.507,04, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que a referida estimativa fruto
de homologação tática não integra o saldo negativo de CSLL.
A Contribuinte em sede recursal sustentou que “é indubitável a homologação tácita
pela Autoridade Fiscal das compensações utilizadas para o pagamento das estimativas de CSLL, na
medida que, o protocolo da declaração de compensação ocorreu em 24/05/2013, enquanto o
despacho decisório que não homologou as compensações declaradas foi emitido apenas em
12/12/2018”.
Salientou que “houve determinação de arquivamento dos autos, justamente pelo
decurso do prazo superior a cinco anos (itens 50 e 51 da r. decisão recorrida), porém a Autoridade
Julgadora entendeu por olvidar a prescrição legislativa e manteve a glosa”.
Pontuou que “o referido ponto por si só é suficiente para que seja reconhecida a
homologação tácita da compensação efetuada no processo no 10980.723.760/2013-89, apta a
compor o crédito pleiteado nos presentes autos”.
Aduziu que “as estimativas de IRPJ compensadas e homologadas tacitamente,
diante do decurso de prazo superior a cinco anos, devem integrar o saldo negativo de 2014,
reconhecendo-se o crédito pleiteado”.
Pois bem.
No que se refere ao litígio remanescente, qual seja, parte das estimativas
compensadas e homologadas tacitamente, no valor de R$ 16.507,04, e que não foram
reconhecidas pela DRJ, não seria crível reanalisar a origem do crédito que a originou.
Deve-se pontuar, que o art. 156, do CTN, estabelece a compensação como uma
modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II - a compensação”.
O artigo 74, § 2o, da Lei no. 9.430/96 determina que a compensação declarada
extingue o crédito tributário sob condição de ulterior homologação, já o §5o estabelece que o
prazo para homologação será de 05 (cinco) anos, senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
17
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Pode concluir, que pela análise dos artigos supramencionados, fica evidente que a
homologação da compensação, ainda que tácita, extingue o crédito tributário, possuindo os
mesmos efeitos jurídicos de uma homologação expressa.
Desta forma, não é crível que se reanalisado a origem do crédito utilizado para
compensar a estimativa homologada tacitamente, ainda, como racional argumentativo, pontua-se
que a própria RFB, por meio do Parecer Normativo Cosit no. 02/2018, entende que a estimativa
compensada e não homologada pode compor o saldo negativo, o que dirá da estimativa que foi
homologada tacitamente.
Assim, se o fisco teve o prazo de 05 anos para analisar o crédito e não o fez, a
compensação é homologada de forma tácita, e o crédito tributário é definitivamente extinto. A
própria lei disciplinou os seus efeitos.
Desta forma, as estimativas compensadas, e homologadas tacitamente, são
plenamente hábeis a compor o saldo negativo.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
TACITAMENTE
Descabe a glosa de estimativa quitada via compensação pelo simples fato de a
compensação ter sido homologada de maneira tácita.
(Acórdão no 1002-001.785 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão: 04/11/2020)”.
Isto posto, voto em reconhecer a parcela de estimativa compensada e homologada
tacitamente no valor de R$ 16.507.04.

Dos Processos de Cobrança Correspondentes

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
18
A Recorrente pleiteou a extinção dos processos de cobrança correspondentes, pela
suficiência do crédito declarado.
Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança e
cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujos acórdãos seguem abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2010
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CARTA DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO
DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho
eminentemente processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em
atividade administrativa da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a
efetiva materialidade do direito apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais
Pereira).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o
conteúdo de cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de
Moraes)”.
Isto posto, nego provimento ao pleito de cancelamento dos processo de cobrança
correspondentes, uma vez que análise da cobrança de débitos, não é matéria de competência de
análise do CARF, nos termos do Decreto no 70.235/72.

Do Julgamento em Conjunto de Processos

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.463 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918560/2018-17
19
A Contribuinte pleiteou o julgamento em conjunto dos Processos de Cobrança no.
10980-918.560/2018-17 e os Processos de Crédito no. 10980-918.560/2018-17 e no. 10980-
919.900/2018-27.
Pois bem.
Cabe destacar, que os referidos processos encontram-se em fases processuais
diferentes, assim, o julgamento do processo em litígio não traz qualquer prejuízo a Recorrente,
razão pela qual nego provimento ao pleito da Contribuinte nesta matéria.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntario, para reconhecer o crédito adicional a título de saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2013 no valor de R$ 16.507,04, e homologar as
compensações objeto deste processo até o limite do valor disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 560
DF CARF MF
Original